Tribunal: TCU
Processo: 032.365/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10495/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.365/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Lezio Tome (XXX.550.206-XX); Beatriz Sophia de Queiroz Robert Fonseca (XXX.126.117-XX); Bruna Viana de Araujo (XXX.990.807-XX); Fatima Andreia Feliciano da Silva (XXX.118.707-XX); Jessica dos Santos Miguel (XXX.505.847-XX); Luciana Figueiredo da Costa (XXX.350.047-XX); Nuno Carlos de Fragoso Vidal (XXX.814.137-XX); Paulo Henrique de Carvalho Pacha (XXX.635.567-XX); Ronei Pereira da Silva (XXX.871.877-XX); Viviane Costa Morais de Queiroz (XXX.445.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.